Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017492-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LEIDIMAR DE CARVALHO - CPF: 018.447.111-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C E METELLO COSTA E SILVA - ME - CNPJ: 10.451.514/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 27.702.223/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUER A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
1017492-18.2019.8.11.0041
, ajuizada por Maria Leidimar de Carvalho em face do Apelante, que visava a realização de Cirurgia de Nefrolitotomia Percutânea ou outro procedimento de igual ou superior eficácia, a critério de médico especialista.

A sentença recorrida julgou procedente e ação e fixou o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em 10 % (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença objurgada, para seja afastada a condenação ao pagamento da verba honorária à Defensoria, ante a aplicabilidade da súmula 421 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina para que o apelo seja provido.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Extrai-se dos autos que a tutela de urgência foi concedida, em 26/04/2019, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 13/08/2020, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente ação, na forma do art. 487, I, do CPC; por conseguinte, convolo em definitivo os efeitos da tutela outrora deferida. Custas pelos requeridos, observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC. Condeno ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o e §4o, do CPC. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3o, II e III, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.”.

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido afastamento da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A vedação à referida fixação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entendimento este que é adotado por esta Egrégia Câmara,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo,

o que implica em afastar a verba honorária. Mantenho o
decisum
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020